Tribunal: TJSP
Processo: 2161705-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Inteligência do art. 525, § 1o, V, e §§ 4o e 5o, CPC. Ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que o executado entende devido. Multa. Questão já decidida na ação de conhecimento. Recurso não provido.